Tribunal: TCU
Processo: 037.587/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13061/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.587/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Praxedes de Araujo (XXX.593.644-XX); Armando Jose Bezerra dos Santos (XXX.266.564-XX); Bernadete Carvalho Pombo de Farias (XXX.919.624-XX); Genival de Lima Santos (XXX.196.418-XX); Geraldo Barbosa Muniz (XXX.710.904-XX); Josinaldo de Brito Costa (XXX.324.984-XX); Maria da Piedade Lourenco Cassemiro (XXX.160.024-XX); Maria de Fatima da Costa Medeiros Dantas (XXX.117.184-XX); Maria do Socorro Soares (XXX.392.604-XX); Milton de Moura Ferreira (XXX.934.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.